Tribunal: TJSP
Processo: 1007174-84.2018.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação das embargantes de que o acórdão é extra-petita por não haver pedido de ressarcimento da taxa de comissão de corretagem – Retorno das partes ao "status quo ante" o que engloba a devolução da comissão de corretagem, mesmo sem pedido - Ausência de requisitos para a sua oposição - Pretensão à rediscussão da matéria - Descabimento - Via recursal que não se presta

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação das embargantes de que o acórdão é extra-petita por não haver pedido de ressarcimento da taxa de comissão de corretagem – Retorno das partes ao "status quo ante" o que engloba a devolução da comissão de corretagem, mesmo sem pedido - Ausência de requisitos para a sua oposição - Pretensão à rediscussão da matéria - Descabimento - Via recursal que não se presta ao reexame do mérito do acórdão - Embargos rejeitados.